Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722252-57.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ZENILDA NUNES FERREIRA CAMBER, DANILO NUNES RAMALDES CAMBER, MARLENE MARIA FERREIRA, JUSELIA NUNES FERREIRA DECISÃO EVANDRO FERREIRA DA SILVA interpôs o presente agravo de instrumento em 16/12/18, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra ZENILDA NUNES FERREIRA CÂMBER e outros, que indeferiu a pesquisa Bacen Jud, in verbis: “Inicialmente indefiro o pedido de pesquisa BACENJUD, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação de todos os executados. Aguarde-se a devolução do mandado de citação da 3a executada. Após, efetivada a citação, o pedido de pesquisa será analisado.” (id. 6690606) O pedido recursal foi para deferir a realização das pesquisas em todos os sistemas disponíveis (Bacen Jud, Renajud, Infojud, etc.), “com a penhora de bens a partir da citação de cada executado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos” (id. 6690599, págs. 6/7). O i. Juízo a quo proferiu r. decisão nos autos originários (PJe 0703664-96.2018.8.07.0001), em 07/05/19, com o seguinte teor: “Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, foi realizada pesquisa de bens dos executados nos sistemas: BACENJUD, RENAJUD, ERIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, último exercício declarado, conforme anexos. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. Houve bloqueio parcial, tornando indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), anexo 2. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor dacorreção monetária. Intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC.” (id. 33571375) Intimado (id. 13993254), o agravante-credor manifestou interesse pelo julgamento do recurso (id. 14372191). É o relatório. Decido. Da leitura da r. decisão acima transcrita (id. 33571375, autos originários), infere-se que houve a reconsideração da r. decisão agravada que havia indeferido a consulta de bens penhoráveis no sistema Bacen Jud dos agravados-executados citados, pois a MM. Juíza Luciana Correa Torres de Oliveira, de ofício, efetuou as pesquisas: (i) Bacen Jud (id. 33571863), inclusive com bloqueio de valores em conta bancária dos agravados-devedores (id. 33571863, autos originários); (ii) Infojud (id. 33571876, id. 33571926 e id. 33571945); (iii) e-RIDF (id. 33571953, id. 33571958, id. 33571972); e (iv) Renajud (id. 33571984, id. 33572010, id. 33572033, id. 33572060). Assim, não obstante a manifestação do agravante-credor (id. 14372191), é inequívoco que houve a perda superveniente do interesse no presente agravo de instrumento, pois as medidas postuladas foram posteriormente deferidas pela MM. Juíza. E, ausente esse requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora